Tribunal: STF
Processo: HC 226185
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO E FURTO QUALIFICADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA COM DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 24.3.2023, por Guilherme Luiz Martins, em benefício de Heverton Labliuk Leal, Alessandro Luís de Lima e Altair da Silva, contra decisão da Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, pela qual, em 20.3.2023, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 809.447/SP, em razão do óbice da Súmula n. 691/STF.



O caso



    2. Consta dos autos que os pacientes foram denunciados por tentativa de homicídio qualificado e furto qualificado, extraindo-se dos documentos juntados que dois dos pacientes (Heverton e Alessandro) eram policiais militares da Rota de Campinas/SP e conhecidos de Altair, sendo “o mandante do crime pessoa ligada a agentes de segurança pública na comarca local” (fl. 363, doc. 5). 



    A prisão temporária inicialmente decretada contra os pacientes foi convertida em preventiva no dia 1º.7.2014, tendo sido posteriormente revogada pelo Tribunal de origem, em 2.12.2014, por excesso de prazo na formação da culpa, quando passaram a responder o processo em liberdade, com aplicação de medidas cautelares alternativas.



    3. Em 2.3.2023, sobreveio sentença proferida pelo Tribunal do Júri da comarca de Capivari/SP, condenando os acusados às penas de doze anos e seis meses de reclusão (Heverton); doze anos e seis meses de reclusão (Alessandro); e onze anos e oito meses de reclusão, (Altair), todos em regime fechado, pela prática de tentativa de homicídio qualificado e furto qualificado (inc. IV do § 2º do art. 121 c/c o inc. II do art. 14, II; e inc. IV do § 4º do art. 155 do Código Penal). Confirmou-se, ainda o direito dos pacientes de apelar em liberdade (fls. 429-436, doc. 5).



    4. No dia subsequente à condenação pelo Tribunal do Júri, em 3.3.2023, o Ministério Público estadual requereu a decretação da prisão preventiva dos acusados, mencionando, entre outras razões, que “a liberdade dos réus põe em risco concreto a integridade de diversas pessoas, entre as quais as testemunhas ouvidas em plenário” (fls. 363-367, doc. 5). 



    5. Contra a decisão pela qual, em 6.3.2023, acolhido o pedido da acusação e decretada a prisão preventiva dos réus (fls. 369-371, doc. 5) a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo (HC n. 2052267-12.2023.8.26.0000). Em 16.3.2023, o Relator, Desembargador Reinaldo Cintra, indeferiu a medida liminar requerida nos termos seguintes:



    “(...)



    Indefiro a liminar. Em que pesem os argumentos trazidos pela defesa, não se vislumbra, por ora, o fumus boni iuris e o periculum in mora necessários para a concessão da liminar. 



    A medida liminar em habeas corpus somente é cabível quando o constrangimento ilegal for manifesto, detectado de imediato, através do exame sumário da inicial e dos documentos que a instruem. 



    Anoto, pois, que, em análise perfunctória, não se verifica ilegalidade decorrente da decretação da prisão preventiva dos pacientes, pois há ressalva de que foram todos eles condenados a pena privativa de liberdade, no regime inicial fechado, com revisão do posicionamento anteriormente adotado em razão do quanto requerido pelo órgão ministerial, tendo em vista que os pacientes exercem influência sobre os munícipes e o temor de represálias narrado por uma das testemunhas. 



    Em outras palavras, a concessão de liminar é medida excepcional, sendo que no presente caso não se divisa ilegalidade manifesta a ponto de ensejar a antecipação do mérito do writ. Prudente, então, aguardar as informações a serem prestadas pela autoridade coatora. 



    Processe-se e oficie-se solicitando informações, que deverão ser complementadas, oportunamente, em havendo ocorrência importante na tramitação processual, a teor do art. 495 e seu parágrafo único, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça. 



    Após, remetam-se os autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para r. parecer, em seguida retornem conclusos” (doc. 2).



    6. Indeferida a medida liminar requerida pelo Tribunal paulista, impetrou-se o Habeas Corpus n. 809.447/SP, no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente em 20.3.2023, pela Presidente, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, com base na Súmula n. 691/STF (doc. 6).



    7. Essa decisão foi objeto da presente impetração. A defesa sustenta a necessidade de superação do óbice sumular, insistindo na alegada ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva.



    Sustenta que “a decisão expedida pelo juízo a quo não traz nenhum argumento concreto apto a ensejar nova decretação de preventiva, carecendo de fatos novos e de situações concretas/objetivas que corroborem com a existência de riscos à ordem pública, à aplicação da lei penal ou mesmo à integridade das próprias testemunhas”.



    Alega que, “não obstante a alegação de que dois dos Pacientes tenham sido policiais militares, estes já não exercem esta profissão há quase 10 (dez) anos”.



    Assevera que, “apesar de Juliana [testemunha] alegar em Plenário que temia alguma espécie de represália por parte dos Pacientes, não informou nenhuma situação concreta que indicasse haver risco concreto à sua vida ou integridade física e psicológica – o que prova ser o temor uma mera impressão pessoal ou, quem sabe, conclusões precipitadas”.



    Argumenta que, “em que pese exista condenação em desfavor dos Pacientes, trata-se de sentença recorrível, sendo certo que todos vêm respondendo ao processo em liberdade sem qualquer intercurso, (i) compareceram aos atos processuais, (ii) respeitaram as medidas cautelares impostas, (iii) não há relatos de que tenham constrangido a vítima ou testemunhas ou mesmo de que tenham interferido de qualquer forma no processo e[,] (iv) quando expedido o mandado de prisão em seu desfavor, entregaram-se espontaneamente”.



    Observa que “a argumentação trazida pelo MM. Juiz na decisão demonstra que o que se pretende é na verdade uma execução provisória da pena”.



    Aduz que, “no Habeas Corpus n. 0084805-95.2014.8.26.0000, em 02.12.2014, os dignos julgadores [no Tribunal de Justiça de São Paulo] entenderam à época que a situação fática apresentada não indicava necessidade de restrição da liberdade para fins de garantia da ordem pública ou conveniência da instrução processual”. Assim, “considerando que desde a concessão da ordem nada consta nos autos que indique alteração fática da situação, resta claro que a decisão da autoridade ora coatora descumpriu a ordem”.



    Tem-se como requerimento e pedido:



    “Diante do exposto, o impetrante requer, ao Nobre Julgador Desembargador Relator, seja concedida liminar para que seja determinada a suspensão dos efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva dos Pacientes HEVERTON LABLIUK LEAL, ALESSANDRO LUIS DE LIMA, ALTAIR DA SILVA, ante a ausência dos requisitos presentes no artigo 312 do CPP. Outrossim, em julgamento colegiado, requer os impetrantes a concessão definitiva da ordem para que os Pacientes possam recorrer da sentença de primeiro grau em liberdade”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática da Presidente do Superior Tribunal de Justiça pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 809.447/SP.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e] Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    9. Tem-se nestes autos que o mérito da impetração ainda não foi apreciado no Tribunal paulista, que se restringiu a analisar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. Assim, o exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem análise dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PROCESSO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. EXCESSO DE LINGUAGEM DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTO DE MÉRITO NÃO ANALISADO NAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA ALEGAÇÃO. JULGAMENTO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO: CÂMARA COMPOSTA MAJORITARIAMENTE POR JUÍZES CONVOCADOS. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO. 1. Inexistindo prévia manifestação das instâncias precedentes sobre questão de fundo da impetração, a apreciação da alegação implica supressão de instância, o que não é admitido consoante a jurisprudência desta Corte. 2. Julgamento de habeas corpus por colegiado integrado majoritariamente por magistrados de primeiro grau convocados: inexistência de contrariedade ao princípio do juiz natural. 3. Habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, denegado” (HC n. 111.507-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.6.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).



    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.



    11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar, quanto à alegação de “execução provisória da pena”, que, na espécie, o que se tem é representação pela prisão preventiva dos pacientes formulada pelo Ministério Público estadual, acolhida pelo magistrado processante, que ressaltou expressamente o temor apresentado por testemunha durante a realização do plenário do Júri. 



    A questão também foi ressaltada quando do indeferimento da medida liminar requerida na impetração no Tribunal de origem, afirmando-se que “os pacientes exercem influência sobre os munícipes e o temor de represálias narrado por uma das testemunhas” (doc. 2).



    O fundamento apresentado, além de atual (ocorrido durante a sessão de julgamento em 2.3.2023), autoriza a decretação da custódia cautelar nos termos da pacífica orientação do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI, GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E AMEAÇA A TESTEMUNHAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. CONTEMPORANEIDADE DOS MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.861-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.12.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÊS HOMICÍDIOS TRIPLAMENTE QUALIFICADOS (UM CONSUMADO E DOIS TENTADOS). PRISÃO PREVENTIVA: MODUS OPERANDI, REITERAÇÃO DELITIVA E AMEAÇA À TESTEMUNHA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. PROCESSO COMPLEXO. PACIENTE PRONUNCIADO. PRONÚNCIA CONFIRMADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 203.087-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.8.2021).



    12. Comprovado fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, no caso, não se verifica a alegada “execução provisória da pena” de forma automática, sem a necessária motivação. 



    O Desembargador relator do caso no Tribunal de origem é expresso ao afirmar cuidar-se de prisão preventiva, lançando os fundamentos da decisão segundo a legislação de regência do instituto e a comprovação dos elementos específicos do caso, autorizadores da medida.



    13. Não procede também o arguido desrespeito à decisão concessiva da ordem em habeas corpus anterior pelo Tribunal de Justiça paulista em benefício dos pacientes, porque, primeiramente, aquele ato teve como fundamento principal o excesso de prazo na formação da culpa, superado com a condenação dos acusados pelo julgamento no Tribunal do júri s. 



    Ademais, constata-se que as razões legais invocadas para a decretação da custódia cautelar (temor de represália pela testemunha) foram noticiadas durante o júri, posteriormente, portanto, àquela impetração. Firmou-se na jurisprudência deste Supremo Tribunal o entendimento de que a possibilidade de recorrer em liberdade não faz coisa julgada material, sendo suscetíveis às alterações processuais posteriores e às atuais circunstâncias fáticas do processo. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
3. Respeito à soberania dos veredictos. A custódia lastreada em decisão do Tribunal do Júri, ainda que pendente recurso especial, não viola o princípio constitucional da inocência. 4. A fixação, em habeas corpus anterior, da possibilidade de recorrer em liberdade, como em toda questão de execução provisória da pena, trata-se de uma cláusula rebus sic stantibus. 5. Habeas corpus não conhecido (HC n. 133.528-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 21.8.2017). 



    14. As questões trazidas na presente impetração devem ser detidamente apreciadas pela instância competente, no regular curso processual, não havendo razões jurídicas autorizativas da superação dos óbices apontados para o trâmite regular desta ação constitucional ou a concessão de ordem de ofício sem que seja assegurado àqueles tribunais o exercício de sua competência específica para o julgamento de mérito das impetrações.



    Registre-se que, entre a decretação da prisão (em 6.3.2023) e a presente impetração (24.3.2023), a defesa percorreu as instâncias antecedentes insistindo na análise de sua pretensão, cuja ausência de elementos necessários ao exame definitivo das impetrações anteriores foi assentada pelo Tribunal estadual e pelo Superior Tribunal de Justiça



    15. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora